Tribunal: STF
Processo: RE 554322
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO E À FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 563.965-RG, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos.



    Dissentir da conclusão do Tribunal de origem no sentido de que houve decesso remuneratório demandaria a análise da legislação local aplicável ao caso (Lei nº 1.429/2002), bem como dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes.



     Agravo regimental a que se nega provimento.